Tribunal: STJ
Processo: 0301054-44.2018.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818027 - SC (2024/0472363-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUELI DA APARECIDA SOUZA MACHADO ZOZ
ADVOGADOS
: CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SP486381
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
MATHEUS DE QUADROS - SC051999
AGRAVADO
: DARLI ZOZ
AGRAVADO
: VALDEMIRO JOSE ZOZ
ADVOGADOS
: SILVANA GARLINI VOZNIAK - SC046842
EZIO OSVALDO OLSON - SC38149
LETICIA MIRELA BOTZAN RAITZ - SC064672
PAULO EDUARDO SEMANN - SC52812A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 284/STF.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem
em razão da incidência das Súmulas n. 7/STJ e n. 284/STF.
II. Razões de decidir
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA52213915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 9f0eb4ef-7ed6-48d7-aeb9-92f0a624e4b0

4 O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito,
aplica-se a Súmula n. 284/STF.
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52213915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 9f0eb4ef-7ed6-48d7-aeb9-92f0a624e4b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818027 - SC (2024/0472363-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUELI DA APARECIDA SOUZA MACHADO ZOZ
ADVOGADOS
: CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SP486381
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
MATHEUS DE QUADROS - SC051999
AGRAVADO
: DARLI ZOZ
AGRAVADO
: VALDEMIRO JOSE ZOZ
ADVOGADOS
: SILVANA GARLINI VOZNIAK - SC046842
EZIO OSVALDO OLSON - SC38149
LETICIA MIRELA BOTZAN RAITZ - SC064672
PAULO EDUARDO SEMANN - SC52812A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem
em razão da incidência das Súmulas n. 7/STJ e n. 284/STF.
II. Razões de decidir
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do
recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA51434891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:38
Código de Controle do Documento: 2692634d-40e5-444f-a665-ae39b13c67b2

4 O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito,
aplica-se a Súmula n. 284/STF.
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
em razão da incidência das Súmulas n. 7/STJ e n. 284/STF.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 464):
1) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS.
COMODATO VERBAL DE IMÓVEL AO FILHO E À EX-NORA, ENQUANTO
CASADOS. RUPTURA DO MATRIMÔNIO. NOTIFICAÇÃO DA RÉ PARA
DESOCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL.
INÉRCIA.
CONTESTAÇÃO
E
RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
AUTORAL
E
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
RECONVENCIONAL.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. ALEGADA DOAÇÃO CONTEMPLATIVA
PELO CASAMENTO. DESCABIMENTO. ATO FORMAL QUE EXIGE
SOLENIDADE PRESCRITA EM LEI. TESE DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA
DE
DEFESA.
INSUBSISTÊNCIA.
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
SINALIZANDO A OCORRÊNCIA DE POSSE PRECÁRIA (COMODATO).
AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO AOS REQUISITOS DO ART. 1.238
DO CÓDIGO CIVIL.
PLEITO
DE
REDUÇÃO
DOS
ALUGUÉIS.
ACOLHIMENTO.
PECULIARIDADES DO CASO QUE CONDUZEM À DIMINUIÇÃO DO
ALUGUEL-PENA ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (APELAÇÃO CÍVEL
N. 0301054- 44.2018.8.24.0036).
2) PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. PEDIDO DE
URGÊNCIA PREJUDICADO, EM FACE DO PRESENTE JULGAMENTO.
PRETENSÃO NÃO CONHECIDA (TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE N.
5002352- 20.2022.8.24.0036).

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 504-507).
Nas razões do recurso especial (fls. 517-528), interposto com fundamento no
III, "a" e “c”, da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e violação
art. 105,
(fl. 524).
"da legislação pátria infraconstitucional"
No agravo (fls. 562-570), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Documento eletrônico VDA51434891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:38
Código de Controle do Documento: 2692634d-40e5-444f-a665-ae39b13c67b2

Contraminuta apresentada (fls. 575-583).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial inadmitido na origem é, a toda evidência, incognoscível.
Para fundamentar o conhecimento do recurso por
, assim discorreu a
a
recorrente em sua peça (fls. 523-524):
VI. DO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA “a”, DO
INCISO III, DO ARTIGO 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
O artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, confere
competência ao Superior Tribunal de Justiça para julgar, em Recurso Especial,
as causas decididas em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios,
quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes
vigência.
Conforme será demonstrado a seguir, o Acórdão proferido pelo E. TJSC
acabou por afrontar a legislação pátria infraconstitucional, merecendo,
portanto, reforma por esta Corte Superior.

Como se vê, não foram indicados, de forma clara, objetiva e fundamentada, os
dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido, do que resulta a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
Registre-se, por oportuno, que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de
que "a menção 'en passant' a leis federais, sem demonstração específica de como o
acórdão recorrido teria violado cada dispositivo, não supre a exigência constitucional de
(AgRg no AREsp n. 2.895.699/GO, relator
fundamentação vinculada do recurso especial"
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
, bem
5/8/2025,
14/8/2025)
como que "a
aplica-se ao recurso especial quando a parte recorrente
Súmula 284/STF
não indica de maneira clara e objetiva os dispositivos legais violados ou objeto de
(AgInt
dissídio interpretativo, sendo insuficiente a mera citação genérica de artigos de lei"
no AREsp n. 2.803.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
).
28/4/2025,
5/5/2025.
O mesmo vício contamina o recurso especial no que toca à sua interposição
pelo alegado dissídio jurisprudencial.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de interpretação
divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias
Documento eletrônico VDA51434891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:38
Código de Controle do Documento: 2692634d-40e5-444f-a665-ae39b13c67b2

que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico
entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
CPC, ônus dos quais a parte agravante não se desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado nas instâncias ordinárias, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo e o deferimento pelo Tribunal de origem dos
benefícios da gratuidade de justiça, na forma do
do CPC.
art. 98
É como voto.
Documento eletrônico VDA51434891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:38
Código de Controle do Documento: 2692634d-40e5-444f-a665-ae39b13c67b2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.818.027 / SC
Número Registro: 2024/0472363-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03010544420188240036
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUELI DA APARECIDA SOUZA MACHADO ZOZ
ADVOGADOS : CÉLIA CELINA GASCHO CASSULI - SC003436
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SC013199
MATHEUS DE QUADROS - SC051999
JOÃO CARLOS CASSULI JUNIOR - SP486381
AGRAVADO
: DARLI ZOZ
AGRAVADO
: VALDEMIRO JOSE ZOZ
ADVOGADOS : SILVANA GARLINI VOZNIAK - SC046842
EZIO OSVALDO OLSON - SC38149
LETICIA MIRELA BOTZAN RAITZ - SC064672
PAULO EDUARDO SEMANN - SC52812A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA52210314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:30
Código de Controle do Documento: b6352f3d-d381-4551-9afb-62e07d164c75

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:30
Código de Controle do Documento: b6352f3d-d381-4551-9afb-62e07d164c75